Tribunal: CARF
Processo: 13896.902348/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902348/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.892 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
CONTINENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE REPOSICAO
AUTOMOTIVAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INCONFORMIDADE REJEITADA.
Não demonstrado pela contribuinte a ocorrência de uma das hipóteses de
nulidade previstas no art. 50 do Decreto no 70.235/72, e respeitados o
contraditório e a ampla defesa pela fiscalização, não há que se falar em
nulidade do despacho decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no
âmbito do processo administrativo fiscal, já que o alega, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade do despacho decisório, vencida a Conselheira Laura Baptista Borges (relatora) e, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902348/2013-71
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada. O Despacho Decisório, emitido em 03/07/2013, homologou
parcialmente a compensação declarada por meio da PER/DCOM n.°
07137.61916.200511.1.1.01-7499, em que se tentou utilizar saldo credor do IPI, apurado no 1°
trimestre de 2010.
A DRF Barueri, por meio do Despacho Decisório de fls. 40/44, homologou
parcialmente a compensação declarada em razão da glosa do saldo credor de período anterior.
Cientificada do referido despacho, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/13, na qual alegou, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório
em razão do cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, a improcedência do despacho
decisório em razão da legitimidade do crédito.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n.o 09-75.154, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por entender que o despacho não trouxe nenhum
prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa da Contribuinte e, no mérito, que não havia
direito ao crédito recorrido.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 252/265) no qual alega
as mesmas questões já trazidas quando da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

1. DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA
DRJ.

Alega a Recorrente que o Despacho Decisório é nulo em razão da falta de
justificativa e de fundamento para a desconsideração de parte dos seus créditos e que o acórdão
da DRJ “limitou-se a afirmar que o despacho decisório teve por base o cruzamento eletrônico
das declarações prestadas pela RECORRENTE, desconsiderando, assim, os argumento e
documentos que comprovam a efetiva existência de saldos credores nos trimestres passados”.
Argui que teve cerceado o seu direito de defesa e do contraditório em razão da
falta de fundamentação do ato administrativo.
Ainda, segundo a Recorrente, o Despacho Decisório se limitaria a indicar os
valores dos créditos pleiteados e os deferidos, sem apontar qualquer elemento para a negativa de
reconhecimento do direito creditório.
Nesse sentido, vale observar que o Despacho Decisório que traz as seguintes
informações quanto à fundamentação, decisão e enquadramento legal (fls. 40):

Da análise do quadro acima, verifica-se que o valor do crédito reconhecido (R$
197.372,10) é inferior ao solicitado/utilizado (R$ 252.416,76).
O Despacho Decisório traz também o demonstrativo de créditos de ressarcimento
de IPI e de débitos:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

Os referidos valores guardam coerência e estão de acordo com aqueles declarados
pela Contribuinte.
Ainda, o Despacho Decisório traz o demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível:

Na comparação entre o demonstrativo acima, colacionado no Despacho Decisório,
e as declarações apresentadas pela Recorrente, observa-se que a diferença do crédito não
reconhecido está no valor do saldo credor de período anterior. Enquanto a Contribuinte alega ter
saldo a ser transportado para 2010, a decisão administrativa entende que não há qualquer crédito
a ser transportado.
Da análise do Despacho Decisório verifico que, apesar de apontar a falta de
crédito a ser transportado de um período para o outro, não há no decisório qualquer
fundamentação ou justificativa que demonstre o motivo pelo qual o crédito apontado pelo
Recorrente foi desconsiderado.
Da leitura dos autos, observo que a real motivação da falta de reconhecimento do
saldo credor de período anterior, só veio à tona quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade, quando nas fls. 241/242, a DRJ aduz que o saldo credor anterior que pretendia
ser transportado (4o trimestre de 2009) já teria sido consumido por outro PER/DCOMP. Veja-se:

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

“Nessa linha, cabe mencionar que está correto o valor zerado do saldo credor de
período anterior de JAN/2010. Consultados os sistemas informatizados da RFB,
verificou-se que a Interessada apresentou, em 20/05/2011, o PERDCOMP n°
28304.89731.200511.1.1.01-8483, requerendo ressarcimento de crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 4o trimestre de 2009, no valor
total de R$ 277.170,35. Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o direito creditório, sendo reconhecido o valor de R$
119.876,28. Referido montante foi totalmente utilizado na homologação integral
da DCOMP no 01508.10914.250811.1.3.01-6566 e parcial da DCOMP no
37168.24970.200911.1.3.01-3202, nada restando a ser transferido para o mês de
JAN/2009 de 2010.”

Percebo, assim, que da leitura da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, que tal fato e razão eram desconhecidos e, como consequência, prejudica o
direito de ampla defesa e do contraditório da Recorrente. Confira-se às fls. 05/06:

“6. I. Julgadores, pelos fundamentos do r. despacho decisório é praticamente
impossível concluir quais foram as razões/motivos que acarretaram o
indeferimento, ainda que parcial do crédito pleiteado.
7. Ora, fica evidente que a IMPUGNANTE ficou sem qualquer explicação ou
fundamento fático sobre o que teria realmente embasado/acarretado a glosa de
seu crédito, o qual está efetivamente comprovado, conforme será demonstrado
adiante.
(...)
10. E como exposto, o saldo credor de período anterior foi simplesmente
ignorado pela decisão sem que exista qualquer explicação plausível para tanto, o
que justifica a sua nulidade, nos termos do art. 50, da Lei n.o 9.784/99.”

Sabe-se que a Constituição Federal, no seu artigo 5o, dispõe sobre os direitos e
garantias individuais do cidadão. Sendo assim, é dever do Estado garantir a observâncias desses
direitos e garantias no devido processo legal. A violação a esses direitos e garantias
constitucionais enseja nulidades no devido processo administrativo e, por ser artigo de garantia
constitucional, a natureza da sua nulidade é de caráter absoluto.
A ampla defesa inserida na Constituição de 1988, obriga que a instauração de
qualquer processo administrativo obedeça ao princípio do contraditório e da ampla defesa sob
pena de se ter caracterizada nulidade absoluta de todo o procedimento administrativo.
Nesse sentido o artigo 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972, confere efetividade ao
texto constitucional ao determinar que:

“Art. 59. São nulos
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Vale a leitura, nesse sentido, do trecho acórdão n.° 3002-000.305, de julgado do
CARF, em sessão de 11 de julho de 2018:

“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO MATERIAL
Nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.325/1972, há de ser
reconhecida a nulidade de despacho decisório, por vício material, quando
carente de fundamentação válida, visto que acarreta o cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a preliminar suscitada e, no
mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para decretar a nulidade do despacho decisório proferido, por vício
material, bem como de todos os atos subsequentes. (...)
Voto (...)
Como é cediço, a motivação é requisito essencial à validade de ato
administrativo. Sobre o assunto, traz-se à colação ensinamento do Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro sobre a necessidade de motivação do ato administrativo:
‘Assim, quando se fala em motivação do ato administrativo, o que se tem é
uma garantia do administrado e, em contrapartida, um dever do agente
público, dever esse que consiste em (i) delinear a circunstância fática para
o qual o ato administrativo se dirige; (ii) identificar, com precisão, os
fundamento jurídicos que fundamentam o ato administrativo, e, ainda, (iii)
concatenar, de forma explícita, clara e congruente a relação entre o fato e
o fundamento jurídico que subsidia o ato administrativo. Neste mesmo
diapasão são as lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello:
Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus
atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a
correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a
providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja
necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a
lei que lhe serviu de arrimo. Dar este tratamento à motivação do ato
administrativo, em última análise, significa promover uma identificação
das ações da Administração Pública sob o prisma de que o Direito
Público precisa ser, antes de tudo, o Direito não-autoritário, dialógico e,
concomitantemente, promotor da concretização (mais homogênea
possível) do núcleo essencial dos direitos fundamentais, acima e além de
interpretativismos estritos’:”

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

Ante o exposto, visto que a razão do não reconhecimento do saldo credor
ressarcível de período anterior só fora exposta quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade, entendo pela nulidade do Despacho Decisório.

2. DO MÉRITO. DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.

No mérito, o cerne da presente demanda é a análise da existência ou não de saldo
credor de IPI a ser transportado do 4o trimestre de 2009 para 2010.
A questão é, inclusive, assim resumida pela própria Recorrente em seu Recurso
Voluntário:

“Observa-se da decisão que reconheceu parte do crédito, que não há
divergências em relação aos valores ressarcíveis e não ressarcíveis do próprio
período, sendo todos confirmados pela autoridade fiscal. O ponto da divergência
está no saldo credor de período anterior, o qual foi desconsiderado e apontado
como saldo zero.”

Ao analisar a matéria, o acórdão recorrido aduziu que o crédito a ser transportado
do 4o trimestre de 2009, teria sido integralmente utilizado pela Recorrente em outras
PER/DCOMPs transmitidas. Veja-se:

“Nessa linha, cabe mencionar que está correto o valor zerado do saldo credor de
período anterior de JAN/2010. Consultados os sistemas informatizados da RFB,
verificou-se que a Interessada apresentou, em 20/05/2011, o PERDCOMP n°
28304.89731.200511.1.1.01-8483, requerendo ressarcimento de crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do 4o trimestre de 2009, no valor
total de R$ 277.170,35. Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o direito creditório, sendo reconhecido o valor de R$
119.876,28. Referido montante foi totalmente utilizado na homologação integral
da DCOMP no 01508.10914.250811.1.3.01-6566 e parcial da DCOMP no
37168.24970.200911.1.3.01-3202, nada restando a ser transferido para o mês de
JAN/2009 de 2010.”

A DRJ colaciona ainda as informações relativas ao 4a trimestre de 2009, bem
como a utilização do crédito de IPI do período:

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

Sobre esse ponto, alega a Recorrente que “o fato de o PER relativo ao período do
4o trimestre de 2009 também ter sofrido glosa parcial não pode justificar a glosa reflexa no
período posterior. Primeiro porque este também está pendente de decisão administrativa
definitiva; segundo porque a glosa nos dois processos representará dupla penalidade à
RECORRENTE”.
Acrescenta que “se a glosa parcial no processo do trimestre anterior (4o trimestre
de 2009) for mantida, a RECORRENTE deverá arcar com o pagamento da compensação não
homologada, devidamente corrigida e acrescida de multa legal. Nesse sentido, no presente caso,
ao desconsiderar o saldo do trimestre anterior, a RECORRENTE acabará tendo de arcar,
novamente, com o valor decorrente da glosa, uma vez que deverá pagar a compensação não
homologada no presente processo”.
Por fim, colaciona acórdão do CARF no sentido de que as parcelas do saldo
negativo relativas às estimativas compensadas não homologadas não podem ser excluídas do
valor do crédito.
O contexto fático do presente caso não se coaduna com a tese apresentada pela
Recorrente.
Isso porque, a tese apresentada se dá nos casos em que o Contribuinte utiliza, na
composição do seu saldo credor, parcelas que foram anteriormente extintas com a compensação.
Naqueles casos, a compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, entre elas,
por meio de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pelo Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento
a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ ou CSLL não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
No presente caso, houve utilização do saldo credor de IPI do 4o trimestre de 2009
como CRÉDITO em declarações de compensações, como se verifica novamente no quadro
abaixo:

Portanto, com a utilização do crédito, tal como apontado pela DRJ, evidentemente
não há saldo credor a ser utilizado.
Eventual indeferimento da compensação realizada, quando muito, demonstraria
que tal crédito nunca existiu, mas jamais oneraria duplamente o contribuinte pois, o saldo credor
de IPI do 4o trimestre de 2009 é utilizado como CRÉDITO.
Para comprovar seu direito, a Recorrente deveria ter juntado aos autos prova de
que os créditos utilizados nas PER/DCOMPs mencionadas pela DRJ não teriam consumido o
saldo credor de IPI do 4o trimestre de 2009, mas assim não o fez.
Nesse sentido, a Recorrente não traz aos autos qualquer prova ou argumentação
para o reconhecimento integral do crédito pleiteado. Não há elemento novo e não rebate o
acórdão recorrido, limitando-se tão somente a reproduzir os argumentos já aviados em sua
Manifestação de Inconformidade.
Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, a Recorrente deveria ter feito prova contrária, apresentado cálculos, junto
com documentação suporte, demonstrando seu direito integral ao crédito.
Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada o direito integral ao creditório
pleiteado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, redatora designada.
Em que pese o robusto argumento apresentado pela i. Relatora, durante os
debates, a maioria dos membros do Colegiado divergiu em relação à nulidade do despacho
decisório. Isso porque, não se constatou a mácula alegada e, por essa razão a divergência reside
no tópico “DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA DRJ.”.
Em resumo, verificou a i. Relatora ausência de fundamentação que justifique a
falta de saldo credor do período anterior e seu impacto no período subsequente, ou seja, sobre o
crédito indicado no PER/DCOMP em análise. Afirma que parcela do crédito que poderia ser
transportado já teria sido consumido em outros PER/DCOMPs (PERDCOMP n°
28304.89731.200511.1.1.01-8483), razão conhecida pela recorrente, apenas, quando do
julgamento de sua manifestação de inconformidade.
Sem delongas, o art. 59 do Decreto no 70.235/72 aponta expressamente as
hipóteses de nulidade dos atos administrativos quais sejam: a) quando lavrado por pessoa
incompetente; e, b) proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.892 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902348/2013-71

O argumento trazido pela recorrente, reside no segundo cenário e, nesse caso, a
preterição está configurada quando a contribuinte desconhece as razões de fato e/ou de direito
que motivaram a negativa ao pedido formalizado.
Retomando os fatos, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa.
O documento de e-fl. 33 mostra que o presente pedido de ressarcimento cumulado
com declaração de compensação está vinculado ao PER no 28304.89731.200511.1.1.01-8483,
veja:

Portanto, além dos demonstrativos que acompanharam o despacho decisório no
056411982, e que mostram inexistir saldo credor de período anterior (3o trimestre de 2009), a
insuficiência de saldo passível de ressarcimento também foi promovida em decorrência do
resultado dos PER/DCOMP nos 28304.89731.200511.1.1.01-8483, 01508.10914.250811.1.3.01-
6566
e
37168.24970.200911.1.3.01-3202
transmitidos
anteriormente
ao
de
no
07137.61916.200511.1.1.01-7499.
A recorrente teve ciência dos referidos documentos o que afasta a preterição
arguida em preliminar.
Ante o exposto, rejeito a nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 280
DF CARF MF
Original